Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800472-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGENOR DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento, na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e na manutenção da posse do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O agravante não comprovou a plausibilidade de suas alegações revisionais, nem apresentou documentos idôneos que evidenciassem abusividade nas cláusulas contratuais.

5. O laudo contábil foi produzido unilateralmente e não se submeteu ao contraditório, não tendo força probatória suficiente.

6. O contrato impugnado não pôde ser analisado, por estar protegido por senha.

7. Conforme o entendimento do STJ, a análise de abusividade em contratos deve ser casuística e baseada em prova concreta, o que não se verifica no caso.

8. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento exige prova concreta da plausibilidade das alegações de abusividade contratual, não se admitindo laudo unilateral não submetido ao contraditório como prova suficiente.

Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGENOR DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0872777-16.2024.8.14.0301), ajuizada em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, em relação à suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo, podendo ser revista esta decisão oportunamente e DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA para obstar a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Fixo para tanto, a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) contados a partir do descumprimento da presente decisão pela requerida até o limite de R$ 3.000,00

2. DEFIRO desde já a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos pela legislação consumerista. Ressalto, porém, que apesar da inversão do ônus probatório, cabe ainda ao autor demonstrar minimamente os indícios de seu direito.”

Em suas razões recursais, o agravante argumenta não ter intenção de deixar de pagar, mas busca pagar valor justo, combatendo a capitalização ilegal de juros e taxas contratuais abusivas. Menciona jurisprudências de outros processos semelhantes deste Tribunal, que concederam liminar em situações semelhantes, permitindo depósito das parcelas incontroversas e impedindo inscrição em órgãos de proteção ao crédito durante a ação revisional.

Defende estar presente a probabilidade do direito, pois há divergências sobre taxas e encargos indevidos no contrato de financiamento, bem como configurado o perigo de dano, pela possibilidade de agravamento dos danos econômicos causados pela cobrança indevida. Aponta que a não concessão da liminar implica em risco ao resultado útil do processo, pela possibilidade de inscrição negativa do nome do agravante e medidas judiciais de cobrança pelo agravado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 24312635 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia instaurada diz respeito à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, por meio da qual buscava evitar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato discutido na ação revisional.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, observa-se que o juízo de origem indeferiu o pleito antecipatório sob o fundamento de que, em cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da medida. E, de fato, entendo que a decisão agravada merece ser mantida.

Com efeito, para o afastamento da mora em ações revisionais, exige-se não apenas o depósito das parcelas incontroversas, mas também a demonstração de verossimilhança das alegações de abusividade contratual. No presente caso, o agravante não logrou êxito em comprovar a plausibilidade de suas pretensões revisionais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios e de outros encargos deve ser feita de forma casuística, com base em elementos concretos que evidenciem a violação às normas aplicáveis. Entretanto, ausentes documentos robustos que comprovem, de maneira inequívoca, a alegada abusividade, não há como se deferir a tutela de urgência postulada.

Ademais, o laudo contábil apresentado pelo agravante foi produzido de forma unilateral e não foi submetido ao contraditório, carecendo, portanto, de força probante suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

No tocante à suposta cobrança de juros capitalizados de forma diária, constata-se que o contrato apresentado pelo agravante se encontra protegido por senha, o que inviabiliza a análise do seu conteúdo e, consequentemente, a verificação das cláusulas impugnadas.

Outrossim, eventuais irregularidades relacionadas à cobrança de encargos acessórios, como tarifas de registro e avaliação, não são suficientes, por si sós, para afastar a mora do devedor.

Diante da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025